Tribunal: TJDFT
Processo: 0700204-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700204-33.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA APELADOS: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING, ALBERTO TAVARES FERREIRA, TANIA MARA MENDONCA BARBOSA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Tac Franquia Indústria e Comércio Ltda contra o despacho proferido pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Condomínio do Pátio Brasil Shopping, deixou de homologar a transação realizada entre as partes (Id 36687657), pontuando a impossibilidade de homologação do acordo extrajudicial em face da inércia da parte autora no prazo concedido. Inconformada, apela a parte ré (Id 36688013). Em razões recursais (Id 36688013), aponta erro do juízo de 1o grau por não ter homologado o Termo de Acordo trazido aos autos, o qual foi apresentado a exame após a prolação de sentença (Id 21429403) e da interposição de apelação pelas partes (Ids 21429427; 21429432; 21429436); recursos esses a que negado seguimento por esta Relatoria, em decisão unipessoal, tendo em vista a notícia de que as partes se compuseram pela celebração de negócio consensual, o que fez desaparecer o interesse recursal (Id 31125805). Insiste na tese de que está equivocado o juízo sentenciante, ao negar homologação ao acordo,. Invoca o pode-dever jurisdicional de estimular a autocomposição Pede, ao final: Ante o exposto, reitera-se todo o já exposto no curso destas razões, requerendo-se, por oportuno, a homologação do acordo informado nos autos pela parte contrária, devidamente ratificado por esta Apelante, uma vez que expressa a vontade de ambas as partes nos termos da lei. Preparo recolhido (Id 36688015). Sem contrarrazões (Id 36688019). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. A apelação não deve ser conhecida, porque manifestamente incabível. Eis os porquês. Em primeiro lugar, o provimento jurisdicional ora combatido é um despacho, contra o qual, por expressa previsão legal, não cabe qualquer recurso – e no caso muito menos o de apelação, na forma do art. 1001, CPC. Anoto ter a própria apelante afirmado se insurgir contra provimento jurisdicional expressamente nominado “DESPACHO” (Id 36687657), conforme está dito no bojo da peça recursal ao reproduzir imagem de tela do ato judicial recorrido. Ciência plena tem, portanto, a empresa apelante de que está a provocar a Corte de Revisão para reexame de mero despacho, tanto que sequer asseverou ter conteúdo decisório o ato proferido na instância origem e com que não se conforma. De fato, sequer argumentou ter sido incorretamente identificado o provimento vergastado, por sua denominação, como expediente para simples impulsionamento do processo. Não só. Admitida a possibilidade de que erroneamente chamado de despacho o ato recorrido, o qual, por sua natureza, haveria de ser identificado como decisão interlocutória, dadas as circunstâncias em que processualmente proferido, sanada não estaria a grave mácula de que se reveste a conduta processual do ora apelante, visto que interpôs apelação contra decisão agravável de instrumento. Ora, cabe recurso de agravo contra decisão interlocutória que deixa de homologar acordo judicial. Incorreta, destarte, por erro grosseiro, a espécie recursal manejada, uma vez que olvidadas as claras disposições do art. 1.015, II, do CPC em que elencadas as hipóteses de agravo de instrumento. Ora, tem cabimento apenas uma espécie recursal para atacar determinado ato judicial. É o que estabelece o princípio da unicidade, unirrecorribilidade ou singularidade recursal. Desse modo, manifestamente incabível a interposição de apelação em substituição ao agravo de instrumento. Com isso, inviável a incidência ao caso concreto do princípio da fungibilidade recursal, na medida em que a parte recorrente inequivocamente apelou contra despacho, quando deveria ter agravado contra provimento de natureza interlocutória, mas erroneamente denominado despacho. Ademais, nada justificou de modo a permitir a identificação de eventual dúvida razoável quanto ao recurso cabível. Acrescento, por fim, que nos autos fora prolatada sentença de mérito, contra a qual, em se insurgindo os litigantes, nos termos do art. 1009, caput, do CPC, cabe apelação. A sentença proferida (Id 21429403) foi confrontada por apelações (Ids 21429427; 21429432; 21429436). Ao procedimento recursal foi negado seguimento (Id 31125805) porque o acordo entabulado fizera desaparecer o interesse recursal. Já encerrada a fase de conhecimento no primeiro grau de jurisdição, com a prolação de sentença impugnada por apelações, as quais, repito, tiveram seguimento negado, manifesto ser inadmissível a prolação de um segundo ato de idêntica natureza (outra sentença), bem como sem cabimento o manejo de outra apelação contra o que seria a segunda sentença proferida nos autos, conquanto a tenha o juízo a quo chamado de despacho a decisão pela qual recusou a homologação do acordo que firmaram as partes entre si. A propósito, com as adaptações necessárias ao caso concreto, confira-se a seguinte jurisprudência da 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE EXTINGUE A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. NATUREZA JURÍDICA. SENTENÇA. ART. 203, § 1o, DO CPC. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pronunciamento judicial que extingue a fase de liquidação, e, por conseguinte, o cumprimento de sentença, sem adentrar no exame do mérito, uma vez reconhecida a perda superveniente do interesse de agi (CPC, 485, VI), constitui sentença, a teor do disposto no art. 203, § 1o, do CPC; e; ipso facto, deve ser impugnado pela via da apelação. 2. Inaplicável o princípio da fungibilidade diante da evidente ocorrência de erro grosseiro, porquanto manejado agravo de instrumento em situação que claramente desafia apelação, não havendo dúvida objetiva razoável de qual o recurso cabível na hipótese. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1404156, 07006125620218079000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Demonstrado o manifesto não cabimento da apelação, ante o evidente erro grosseiro e inadequação da via eleita, concluo por sua inadmissibilidade. Trata-se de vício insanável, porque com a interposição do recurso consumou o exercício da faculdade processual. Por isso, o recurso não será admitido. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, I e III do CPC, c/c o art. 87, I e III, c/c art. 265, ambos do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora